Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701612-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de novos embargos de declaração opostos por ROSAINE DA SILVA DIAS E OUTROS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que acolheu em parte seus embargos de declaração e negou aqueles opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48007142). Intime-se o embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator